Tribunal: TJES
Processo: 5002497-12.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002497-12.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALIMAN TINTAS LTDA - EPP
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002497-12.2020.8.08.0030

RECORRENTE: CALIMAN TINTAS LTDA - EPP

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PELA RECORRIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR OS SERVIÇOS CONTRATADOS. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida a restituir os serviços de telefonia e internet, sem, contudo, condenar a ré por danos morais e lucros cessantes;

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo a quo na prolação da sentença quando deixou de condenar a ré por danos morais e lucros cessantes, em razão do cancelamento unilateral, pela recorrida, do serviço de telefonia e internet de seu estabelecimento. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar o recorrido nos termos requeridos na inicial;

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao argumento, em síntese, de que a sentença não merece qualquer reparo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da não ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como da ausência de comprovação do dano material, na modalidade lucros cessantes.

Como é cediço, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra danos morais. Vejamos:

Súmula 227 – A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999 p. 126)

Acontece que, de acordo com aquele sodalício, para caracterização do dano moral em relação à pessoa jurídica é necessária a caracterização do abalo à sua honra objetiva, ou seja, sua imagem e credibilidade perante a sociedade.
In casu,
tenho que a parte recorrente falhou em comprovar as alegações postas em sua exordial. Isso porque, compulsando os autos, vê-se que a empresa recorrente não trouxe qualquer documento no sentido de que o período em que ficou sem serviço de telefonia e internet causou reclamações de seus clientes, de modo a macular seu bom nome.

Por oportuno, trago os seguintes julgados à colação:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. [...] AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. 1. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas nos 5 e 7/STJ). 2. Para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial" (RESP 1.497.313/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/2/2017). No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais. Incidência das Súmulas nos 7 e 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt- AREsp 1.276.311; Proc. 2018/0083142-2; SP; Quarta Turma; Rela Mina Maria Isabel Gallotti; Julg. 13/11/2018; DJE 20/11/2018; Pág. 992)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONTRAFAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA CONTRAFAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. 2. No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais. [...] (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 1.455.454; Proc. 2014/0112152-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 17/04/2018; DJE 20/04/2018; Pág. 2125)

Desse modo, considerando a ausência de provas acerca de eventual abalo na honra objetiva da recorrente, entendo que deve ser mantida a sentença a quo.

Quanto aos lucros cessantes, carecem os autos de prova robusta a esse respeito. Isso porque, para além da declaração constante das afirmações do próprio interessado, nada veio aos autos que possa atestar, de forma suficiente, o que efetivamente o recorrente teria deixado de lucrar no período em que o serviço de telefonia e internet restou inoperante, tanto que o próprio recorrente, na exordial, pleiteia condenação do recorrido em “pecúnia aproximada”.

Assim, também neste ponto não se mostra viável a reforma da sentença.

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.